Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-98.2022.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004447-98.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA - CPF: 060.937.141-01 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES - CPF: 062.083.491-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DJALMA CARMO DE MATOS - CPF: 424.602.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), V. H. D. S. A. - CPF: 071.542.331-25 (VÍTIMA), WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES - CPF: 062.083.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE LUIZ FERNANDO

VITORIANO MOREIRA
.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004447-98.2022.8.11.0086

APELANTE: LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA, WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR – PROCEDIMENTO SEMELHANTE AO DEFINITIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28) – IMPOSSIBILIDADE – COMÉRCIO DE ENTORPECENTE COMPROVADO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – DEVIDAMENTE APLICADA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PENA REDIMENSIONADA – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PENA NO MÍNIMO LEGAL – AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação, que ostente grau de certeza idêntico ao definitivo, em procedimento e conclusões equivalentes.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisória, que descreveu minuciosamente o material apreendido, bem como o exame pericial utilizado, em ato equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo.

Tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06 são semelhantes, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

É idônea a valoração negativa do vetor da conduta social em decorrência da participação do réu em organização criminosa, de alta periculosidade.

É sabido que a natureza e quantidade do entorpecente apreendido constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004447-98.2022.8.11.0086

APELANTE: LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA, WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Fernando Vitoriano Moreira
e W
illjakson Igor Sampaio Gonçalves
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória da seguinte forma:

- Luiz Fernando
condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14), bem como absolvido da prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa, por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

- W
illjakson Igor
condenado pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI) à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa; pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
) à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicia fechado, e 1.090 (um mil e noventa) dias-multa.

Inconformada, a defesa do apelante
Luiz Fernando
pleiteou, de forma genérica, a revisão da dosimetria (id. 164682686).

Por sua vez, a defesa do apelante W
illjakson Igor
questiona apenas a condenação do crime de tráfico de drogas. Sustenta a ausência de materialidade do crime, decorrente da ausência de laudo pericial definitivo. Alternativamente, postula a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 ou a revisão da pena fixada para o delito de tráfico de drogas (id. 181355672).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 165927166 e 184090259).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 169622668 e 189774685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004447-98.2022.8.11.0086

APELANTE: LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA, WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Willjakson Igor
pretende a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria.

A defesa do apelante
Luiz Fernando
requer apenas a revisão da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do delito, ao argumento de que inexistem provas da materialidade delitiva, notadamente porque o laudo pericial definitivo não foi juntado aos autos.

A respeito da matéria trazida à indagação, importante relembrar que há muito o
Superior Tribunal de Justiça
admite a demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas a partir do laudo de constatação provisório, quando deste resultar idêntica certeza capaz de suprir a inexistência daquele como, por exemplo, quando firmado por perito oficial ou, ainda, embasado em narco testes pré-fabricados.

Nesse sentido:

[...] a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.
[...] (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/04/2023).

No caso em tela, apesar do exame pericial elaborado pela Politec seja intitulado
“laudo preliminar”
, a leitura do documento demonstra que preenche todos os requisitos previstos no art. 160 do CPP, pois elaborado por Perito Oficial, o qual descreveu o material recebido para análise, bem como discorreu sobre o processo técnico utilizado para a identificação, consignando ter submetido as amostras à teste de reação química, com uso de reagente rápido “
Fast Blue B Salt”,
que apresentou resultado positivo para cocaína. Confira-se:

[...] Os testes colorimétricos são um tipo de técnica qualitativa baseada em reações químicas que têm por objetivo a detecção de possível grupo de substância-alvo na amostra selecionada. Os exames preliminares realizados seguiram as determinações dos Procedimentos Operacionais Padrão POP no 2.14 – Química Forense/2014 (Exame de Constatação Preliminar

de Maconha por Análise Colorimétrica Qualitativa), cujo método faz uso do reagente Fast Blue B Salt e álcool 70%, e POP no 2.15 – Química Forense/2014 (Exame de Constatação Preliminar de Cocaína por Análise Colorimétrica Qualitativa) que utiliza reação com tiocianato de cobalto II em meio ácido e com clorofórmio. As amostras coletadas dos materiais recebidos foram submetidas a testes colorimétricos e os resultados são mostrados a seguir. [...] (
sic
do id. 160030203

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade no conteúdo do laudo de constatação preliminar, que descreveu minuciosamente o material apreendido, bem como o exame pericial utilizado, em ato equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo.

Assim, não há dúvida a respeito da materialidade delitiva, mormente porque o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo e pode ser utilizado para atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Da desclassificação
:

Alternativamente, a defesa sustenta que a droga apreendida com o apelante seria destinada ao próprio uso, razão pela qual requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Ao fundamentar a condenação, a magistrada singular destacou conversas extraídas do aparelho celular do apelante, as quais comprovaram o regular comércio de drogas, com diversas tratativas de compra e venda, bem como ser ele membro da facção criminosa Comando Vermelho:

[...] No caso dos autos, a quantidade da droga e a sua forma de fracionamento, uma porção grande e mais 54 (cinquenta e quatro) pinos, já bastariam para demonstrar a destinação comercial da droga, e a apreensão da balança de precisão juntamente com essa droga arremata a equação.

Mas no caso dos autos há ainda mais.

As conversas extraídas do telefone de Willjakson (vide relatório de id. 94976936) evidenciam que ele é um membro “batizado” da facção criminosa Comando Vermelho, e que dentre os artigos em que está cadastrado está o artigo 33, que tipifica o crime de tráfico.

Não fosse isso, constam do relatório inúmeras conversas de onde se pode inferir que esse réu pratica regularmente o comércio de entorpecentes nesta cidade, tendo como fornecedor seu “padrinho” na facção, vulgo “Pateta”, a quem presta contas regularmente, havendo também conversas com usuários onde ele oferece drogas à venda.

Destarte, o conjunto probatório produzido nos autos não deixa qualquer sombra de dúvida de que a droga apreendida era destinada ao comércio, sendo de rigor a condenação de Willjakson pelo crime de tráfico. [...] (
sic
do id. 160030228).

Nesse contexto, diante da expressiva quantidade de drogas (54 pinos de cocaína, totalizando 77 g), devidamente preparadas e separadas em porções, acompanhada de balança de precisão, bem como diante dos diálogos extraídos do aparelho de celular do apelante, que demonstram reiteradas negociações de compra e venda de drogas e participação em grupo criminoso organizado, restando claro que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao consumo próprio.

Desse modo, comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do apenamento
:

A defesa de
Willjakson Igor
questiona apenas a dosimetria da pena aplicada para o crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, diante da carga negativa atribuída ao vetor da conduta social e quantidade e natureza da droga apreendida.

Confira-se:

[...] Uma vez comprovado que ele é integrante de facção criminosa, contando inclusive como número de matrícula, referência e padrinho junto à organização criminosa, conhecida pela sua extrema violência, tenho por evidente que sua conduta social deve ser considerada negativa. [...]

A natureza das substâncias que eram transportadas pelo réu era cocaína, de especial nocividade e alto poder de adicção.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a natureza nociva da cocaína é suficientemente idônea para negativação dessa circunstância na dosimetria da pena, desde que a quantidade da droga dessa natureza específica não seja ínfima, o que certamente não era o caso dos autos, em que foram apreendidas 77 gramas dessa substância.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06 que foram consideradas negativas no caso concreto: a conduta social do réu e a natureza especialmente nociva da droga. [...] (
sic
do id. ).

O vetor da conduta social destina-se a avaliar o comportamento do réu em seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que sua valoração exige concreta demonstração do desvio da natureza comportamental.

No caso em tela, o juízo destacou o maior grau de periculosidade do agente e da facção criminosa que integra, bem como a reprovabilidade da conduta, elementos aptos a justificar o incremento da pena.

Nesse sentido:

[...] Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

IV - No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção [...] (AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023).

Também não há o que questionar quanto à negativação do vetor da quantidade e natureza da droga, porquanto é sabido que ambas as circunstâncias constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considerando a gravidade e preponderância das duas circunstâncias judiciais negativas, mantém-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira fase, presente apenas a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI (envolver adolescente), da Lei 11.343/06.

Embora o magistrado tenha fixado a fração de aumento em 1/6 (um sexto), o real aumento da pena não obedece ao parâmetro indicado, porquanto a pena foi estabelecida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que equivale à fração de 1/3 (um terço).

Desse modo, a fim de guardar devida relação com o percentual de 1/6 (um sexto) fundamentado pelo juízo, fixa-se a pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

A pena do crime de receptação (CP, art. 180) não foi questionada e mantém-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Da mesma forma, a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo permanece estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No entanto, a pena de multa foi fixada em 97 (noventa e sete) dias, quantidade exorbitante e em desatenção ao percentual da pena privativa de liberdade. Assim, para guardar devida proporcionalidade, reduz-se a pena de prestação pecuniária para 40 (quarenta) dias-multa.

Aplicado o concurso material, encontra-se a pena total de 12 (doze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 909 (novecentos e nove) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Do recurso de
Luiz Fernando
:

O apelante
Luiz Fernando
pretende apenas a revisão da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14).

Na primeira fase, o juízo singular exasperou a pena-base em 03 (três) meses, diante da intensa culpabilidade do apelante, que transportava duas armas de fogo, três carregadores e quarenta e quatro munições:

[...] A culpabilidade do agente em relação ao crime é acentuada, visto que o réu transportava não apenas uma, mas duas armas, três carregadores e 44 (quarenta e quatro) munições calibre 380, o que evidentemente eleva a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao próprio tipo, haja vista o aumento da lesividade para o bem jurídico tutelado. [...] (
sic
do id. 160030228).

Na segunda fase, compensou-se integralmente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“b”
(facilitar a execução de outro crime)
,
do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II,
“d”
).

Ainda na segunda fase, incidiu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reduzindo a pena provisória para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de 02 (dois) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”,
do Código Penal.

Preenchido os requisitos legais do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
dar parcial provimento
ao recurso
de Willjakson Igor Sampaio Gonçalves
, apenas para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, que, somada nos termos do art. 69 do CP com as demais condenações, perfaz o total de 12 (doze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 909 (novecentos e nove) dias-multa;

(ii.)
negar provimento
ao recurso de
Luiz Fernando Vitoriano Moreira
, mantendo a condenação prolatada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024